Tribunal: TJDFT
Processo: 0714802-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714802-53.2024.8.07.0000 DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, pois o pedido não foi apreciado pelo Juízo a quo, tendo em vista que declinou da competência. Comprove, pois, a agravante, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolha em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção, juntando CTPS, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Deverá ainda, no mesmo prazo, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 76, §2o, I). Após, conclusos. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator